Tribunal: TJDFT
Processo: 0706335-62.2023.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Civil, administrativo e processual civil. Ação de obrigação de fazer. Veículo. Compra e venda realizada entre as partes. Propriedade. Transferência administrativa. Inocorrência. Débitos posteriores à alienação do bem. Apreensão e expropriação forçada. Alienação extrajudicial. Arrematação. Ocorrência. Forma de aquisição primária da propriedade. Ruptura da relação jurídica do antigo proprietário com o bem. Evidenciação. Transferência do bem e dos débitos anteriores para o nome do réu. Impossibilidade jurídica do pedido. Ocorrência. Transferência da titularidade junto ao DETRAN. Responsabilidade do terceiro arrematante (CTB, art. 123). Apelação. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação de obrigação de fazer, julgara parcialmente procedentes os pedidos, desacolhendo a pretensão de cominação ao réu da obrigação de transferência do veículo objeto de contrato de compra e venda havido entre as partes, assentando a impossibilidade de cumprimento da obrigação, porquanto fora o bem arrematado extrajudicialmente por terceiro.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se à aferição da possibilidade de se cominar ao réu a obrigação de transferência, para seu nome de veículo objeto de compra e venda realizada entre as partes, diante da nuança de que se encontra baixado, constando como salvado, e de já ter sido arrematado por terceiro em ambiente de leilão extrajudicial.
III. Razões de decidir
3. Consoante pacífico, a arrematação de veículo em hasta pública configura forma de aquisição originária da propriedade do bem, ensejando o rompimento de todo e qualquer vínculo anteriormente subsistente entre o veículo e o antigo proprietário, sobejamente em relação aos débitos pretéritos, inclusive tributários, porquanto não mais subsiste vinculação do antigo proprietário ao bem expropriado.
4. Conquanto ao proprietário de veículo automotor esteja imputado o ônus de, alienando-o, viabilizar a transmissão da titularidade para o nome do adquirente ou participar o fato ao órgão de trânsito no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de continuar solidariamente responsável pelas infrações e tributos gerados pelo automóvel (CTB, art. 134), em se tratando de expropriação forçada e alienação judicial, a responsabilidade pela transferência frente ao órgão de trânsito é exclusiva do arrematante (CTB, art. 123), não se verificando, destarte, juridicamente possível que seja cominada ao adquirente anterior a obrigação de promover a transferência do veículo e os débitos anteriores à arrematação para seu nome.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.